Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. LASTRO PROBATÓRIOS. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a palavra da vítima é corroborada pelo depoimento da testemunha e da agente policial que investigou os fatos e confirmam a versão de que o réu, utilizando o login e senha de terceiro, prestou o serviço de transporte à vítima pelo aplicativo 99 e que, ao final da corrida, tentou beijá-la à força e tocar em seus órgãos genitais.
2. Diante da ausência de violência ou grave ameaça contra a vítima, considerando, ainda, o caráter subsidiário do delito, o fato enquadra-se como importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.